Tribunal: TJDFT
Processo: 0701688-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701688-04.2021.8.07.0016 APELANTE: LUCIA RODRIGUES GARCIA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A apelante-autora postula, na apelação interposta da r. sentença de improcedência proferida na ação cominatória que move contra o Distrito Federal, a concessão de tutela de urgência para determinar ao réu que forneça a medicação Anoro Elipta, enquanto perdurar a indicação médica. Afirma para tanto que preenche os requisitos fixados no Tema 106 do e. STJ. Acrescenta que está evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que necessita da medicação para sua sobrevivência. É o relatório. Decido. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC. Na demanda em exame, foi prescrito à apelante-autora, com 85 anos, portadora de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica - DPOC, o medicamento Anoro Elipta 62,5/25mg, não padronizado pelo SUS e com registro na ANVISA. A Primeira Sessão do e. STJ, após o julgamento do EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema 106), em 12/09/18, Rel. Min. Benedito Gonçalves, fixou a seguinte tese quanto à obrigatoriedade do Poder Público em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” Da leitura da Nota Técnica elaborada pelo NATJUS (id. 28652808) consta o que segue: “6. CONCLUSÕES 6.1. Conclusão justificada: Este NATJUS manifesta-se enfaticamente como NÃO FAVORÁVEL às demandas apresentadas no processo tratado por esta nota técnica pelas seguintes razões: Os médicos assistentes da paciente (todos de rede privada de saúde) não se preocuparam em prescrever os medicamentos disponibilizados pelo SUS para o tratamento de suas enfermidades; Há no SUS substitutos para o Conversyl Plus (perindopril + indapamida), a saber: captopril, hidroclorotiazida, carvedilol, nifedipina, losartana e propranolol (vide itens 2.11 e 3); A indapamida, um dos constituintes do Conversyl Plus, é disponibilizada pelo SUS (vide itens 2.10 e 3); Há no SUS substitutos para o Anoro Ellipta (vilanterol + umeclidínio), a saber: formoterol e glicopirrônio (vide itens 2.11 e 3); O ácido acetilsalicílico, componente ativo do Somalgin Cardio, é disponibilizado pelo SUS (vide itens 2.10 e 3); A eficácia do Diosmin no tratamento dos sintomas das varizes venosas de membros inferiores é duvidosa, com revisão sistemática mostrando apenas mínimo benefício na redução do edema e ausência de benefícios em termos de melhora na qualidade de vida e cicatrização de úlceras varicosas (vide item 3); Não há evidências de que os fármacos disponibilizados pelo SUS para o tratamento das enfermidades da paciente sejam inferiores aos medicamentos demandados no processo (Conversyl Plus, Anoro Ellipta e Somalgin Cardio).” (id. 28652808, pág. 8). Diante dos elementos acima, constata-se que não há prova inequívoca da probabilidade do direito quanto à medicação Anoro Elipta, pois há fármaco padronizado pelo SUS que pode ser utilizado, além do que, com relação ao remédio pretendido, o relatório atesta que a hipótese não é de urgência médica, assim, também não está configurado o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Após, conclusos para relatar. Brasília - DF, 12 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora